Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013970-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALANA BIANCA LIMA DA SILVA - CPF: 045.709.781-77 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013970-24.2024.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):

ALANA BIANCA LIMA DA SILVA.

Recorrido(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS,
SELFIE
E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTENDO ASSINATURA DIGITAL
–

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 238316826, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a reclamante em
litigância de má-fé
ao pagamento de multa no valor de
R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de prova do débito;

2)

A produção unilateral de provas – Telas sistêmicas - A ofensa ao contraditório e à ampla defesa;

3)

O dano moral
in re ipsa;

4)

O valor da
indenização
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 1.106,71 (mil, cento e seis reais e setenta e um centavos),
que afirma desconhecer.

Informa que possui conta junto ao reclamado, no entanto, não realizou empréstimos, nem utilizou qualquer outro serviço na modalidade de crédito, a fim de legitimar tal débito.

O demandado, em sede de contestação (ids. 238316811 e 238316821), anexou aos autos

telas sistêmicas, cópia da carteira
de identidade e
selfie
da autora, além da cédula de crédito bancário assinada digitalmente com código de autenticação n° f9e7e58821f14028a3fea84f636afdf862eee8113eaa23299522b2c31007b541 – IP: 45.183.161.46
.

A reclamante, em sede de impugnação, alega que as telas sistêmicas não possuem valor probatório, eis que produzidas de forma unilateral, bem como que a biometria facial e documentos pessoais foram fornecidos pela autora somente para abertura de conta.

Ainda, afirma não ter assinado a cédula de crédito bancário, que se trata de documento genérico, sem assinatura autenticada, além de constar endereço diverso do constante na exordial.

No caso, em que pese as alegações da parte autora,
vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a análise conjunta dos elementos trazidos pelo reclamado demonstra a contratação do valor discutido, principalmente, em razão da apresentação da cédula de crédito bancário, que possui o endereço de IP (
internet protocol
) de acesso da contratante, o telefone celular, e foi assinada digitalmente pela autora, por intermédio de seu endereço eletrônico (alanabianca77@gmail.com),
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, não havendo elementos que demonstrem indícios de fraude.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de declarar a inexistência do débito e condenar a empresa ré a pagar indenização a título de dano moral. A recorrente busca a procedência dos pedidos contidos na exordial.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há validade das assinaturas eletrônicas, diante da impossibilidade de ser validadas pela ferramenta "validar.iti.gov.br (ii) se ha comprovação da relação jurídica entre as partes.

3.
A legislação brasileira admite diferentes tipos de assinaturas eletrônicas, não sendo a assinatura eletrônica sinônimo de assinatura digital. A assinatura eletrônica utilizada no contrato, mesmo não qualificada pela ICP-Brasil, é válida, pois identificou o signatário mediante e-mail e telefone celular, não havendo impugnação quanto à autenticidade desses dados
.

4. A ferramenta "validar.iti.gov.br", mencionada pela autora, valida exclusivamente assinaturas qualificadas, sendo desnecessária sua utilização para outros tipos de assinatura eletrônica, como a utilizada no caso, que foi feita com login e senha, conforme previsto na legislação.

5. Não há elementos que comprovem fraude na contratação, uma vez que o crédito foi depositado na conta vinculada à autora, conforme registrado na cédula de crédito bancário, há informações de contato (e-mail e telefone) utilizadas para a assinatura eletrônica.

6. A relação jurídica está comprovada diante da previsão contratual de que instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pode ceder, transferir seu credito a qualquer tempo.

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A validade da assinatura eletrônica pode ser reconhecida mesmo quando realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário
.

2.
A ausência de elementos que comprovem a fraude na contratação impede o reconhecimento da inexistência de débito
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 29; CPC, art. 98, § 3o.

(TJMT - N.U 1016551-15.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifei)

Ademais, cumpre destacar que
o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere
, logo tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Desse modo, o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024